Tribunal: TJBA
Processo: 8003980-23.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003980-23.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JILDETE ALVES VIANA

Advogado(s)
:
JACQUELINE CARVALHO COLOMBO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS. FORÇA PROBATÓRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTES DO STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fraude na contratação é incontroversa, tendo em vista que a perícia grafotécnica realizada concluiu que a assinatura posta no contrato não é da autora.

2. A instituição financeira descumpriu seu dever de cuidado ao não se acautelar de forma eficaz no que tange a veracidade dos documentos que lhe foram apresentados, sendo, portando, de sua responsabilidade a reparação dos danos causados a parte autora.

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou recente entendimento no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor, não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé, sendo cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. Irresignação do réu não provida, posto que sua conduta violou o princípio da boa-fé objetiva.

4. A
fixação da indenização, além do caráter punitivo, compensatório, da extensão e intensidade do dano, também deve observar a equidade, a fim de que o
quantum
indenizatório não seja irrisório e ao mesmo tempo não implique em exagero ou especulação que possa conduzir ao enriquecimento ilícito de uma das partes. Indenização por danos morais mantida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5.
Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003980-23.2021.8.05.0079
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada JILDETE ALVES VIANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .